Tribunal: TJMT
Processo: 1009932-88.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009932-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PAULO CESAR ZANIN & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.219/0001-96 (APELADO), RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI - CPF: 971.851.081-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
- ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – TEMA 1282- AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FATOS CORRELATOS - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc,
o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex nunc
, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – O reconhecimento de repercussão geral não induz, por si só, na suspensão dos processos correlatos à matéria debatida, prevista no art. 1.035, §5º, do CPC. Para tal finalidade, e por não ser automática, é imprescindível que o relator do processo referente à matéria controvertida determine o sobrestamento.

4 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível n. 1009932-88.2020.8.11.0041, promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá-MT nos autos de mandado de segurança impetrado contra o Ente Público Fiscalizador pela empresa PAULO CESAR ZANIN & CIA LTDA que, em apertada síntese, reconheceu a procedência dos pedidos, concedendo a segurança pleiteada no
mandamus
para conhecer da ilegalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndios, ante sua inconstitucionalidade, assim declarada pela Suprema Corte, especialmente do crédito consubstanciado na CDA n. 20174979337. Sem custas e honorários. (Id. 230681288).

Contra essa decisão o ESTADO DE MATO GROSSO apresenta recurso de apelação cível, objetivando a sua reforma, com o viso de ver assegurada a cobrança da TACIN prevista em lei.

Na peça madrugadora recursal, inicialmente aduz sobre a afetação do Tema 1282, requerendo o sobrestamento dos autos até o julgamento em definitivo da divergência.

Discorre sobre a legalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio na hipótese dos autos, frente ao efeito modulador advindo da decisão proferida pelo Órgão Especial deste Sodalício na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade deste tributo, modulando os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade e conferindo contornos
ex nunc,
a partir do trânsito em julgado da decisão, ou seja, inconstitucionalidade para o futuro.

Assegura que do simples fato de referida decisão ter sido proferida pelo Órgão Especial deste Areópago emerge, por si só, a obrigação de todos os julgadores mato-grossenses seguirem os precedentes fixados. Tal observância obrigatória procede do efeito vinculante e
erga omnes
das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Elucida que a questão da modulação dos efeitos nas causas afetas ao Estado de Mato Grosso deve ser embasada na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 e não naquela proveniente da ADI 4411/MG, pois nela houve apenas uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei do Estado de Minas Gerais, permanecendo em vigência as demais leis estaduais sobre a matéria.

De modo que não se pode aproveitar uma declaração de inconstitucionalidade de lei de outro ente federativo para aplicação em lei de igual teor de outro Estado.

Sobre o tema, traz à baila entendimentos jurisprudenciais.

Forte nestes fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, para que seja declarada a legalidade da cobrança da TACIN.

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei (Id. 230681291 e 231291682).

Intimada a agravada apresentou contrarrazões, sede em que contrapõe os argumentos trazido à colação no recurso e, no mérito, pugna pela mantença da decisão objurgada (Id. 230681293).

Após vieram-me os autos conclusos, por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível n. 1009932-88.2020.8.11.0041, promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando à reforma da decisão proferida na ação mandamental manejada pela empresa PAULO CÉSAR ZANIN & CIA LTDA. em desbenefício do Ente Público Fazendário, que, resumidamente, reconheceu a procedência dos pedidos e, por via oblíqua, CONCEDEU a segurança perquirida no
writ
para declarar a nulidade das infrações geradoras da CDA n. 2017497937 por falta de recolhimento da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio, ante a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança.

Descontente com a resposta jurisdicional de primeira instância e objetivando sua reforma, o ESTADO DE MATO GROSSO aporta junto a este Sodalício com recurso de apelação cível, argumentando sobre a legalidade da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio, ao fundamento de que deve ser observada a modulação dos efeitos aplicada na ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste Tribunal, na qual restou declarada a inconstitucionalidade da TACIN, com efeitos
EX NUNC
, a partir do trânsito em julgado, e não a modulação fixada na ADI 2908 e na ADI 4411/MG que, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo de lei do Estado de Sergipe que instituiu a taxa anual de segurança contra incêndio, ressaltando que a instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade.

Passo à análise recursal:

Faço consignar que o cerne do recurso volta-se apenas quanto à legalidade da cobrança da exação referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, aqui consubstanciada nas CDA já mencionada
.

De proêmio, de simples leitura dos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional pode-se subtrair que a TAXA é um tributo que possui certas características, sendo que as principais delas, à luz da hipótese versanda, são as de que a sua instituição e validade derivam do poder de polícia do Estado -
vejamos
:

Art. 77 - As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único – A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas. (Vide Ato Complementar n. 34, de 1967).

Art. 78 _ Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar n. 31, de 1966).

É possível ainda deduzir como características determinantes para o deslinde da causa o fato de que as taxas precisam regular serviço público específico e divisível, significa dizer que, dentre os serviços prestados pelo Estado à coletividade, os únicos passíveis de cobrança via Taxa são aqueles em que é possível individualizar a cobrança, a exemplo da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo Domiciliar.

Diametralmente contrário, a Taxa de Iluminação Pública e a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN não são passíveis de serem individualizadas, ou seja, não é um serviço público específico e divisível.

Quanto ao tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do RE n. 143.245/SP, sob o rito de Repercussão Geral (Tema 16), pacificou a matéria, nos seguintes termos:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação a atuação do Município em tal campo.

(RE 643247, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Julgado em 01/08/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe 292 DIVULG. 18/12/2017).

Num segundo momento, o Plenário da Suprema Corte, ao julgar a ADI n. 2.908 (DJ 11/10/2019, publicada em 06/11/2019), por maioria de seus membros reafirmou sua jurisprudência e declarou inconstitucional o dispositivo da legislação estadual sergipana que permitia a instituição da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, restando deliberado pela unanimidade de seus membros que a taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo Corpo de Bombeiros, sendo de utilidade genérica e devendo ser custeada pela receita dos impostos. Firmou-se, assim, precedente de Plenário específico sobre a questão e por unanimidade de votos, impondo-se respeito a esse entendimento. O Julgamento está sintetizado na ementa que trago à ilustração.

AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 – INSTITUIÇÃO DE TAXAS REFMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS E PÂNICO – AÇÃO DIREITA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - As taxas são tributos vinculados a uma atividade Estatal dirigida a sujeito identificado ou inidentificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2 – A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especialidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores da cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele flui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

3 – A taxa anual de Segurança Contra Incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo Corpo de Bombeiros sendo de utilização genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4 – A Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia (...).

5 – Ação Direta de inconstitucionalidade Julgada parcialmente procedente. (DJe 06/11/2019 – ADI 2908).

Ainda sobre a questão, recentemente, em sede de Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ilegitimidade da cobrança da TACIN - Taxa de Segurança Contra Incêndio pelo Estado de Mato Grosso,
veja-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO GERAL E IDIVISÍVEL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO – PRECEDENTES TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL – DIVERGÊNCIA CONFIGURADA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora. (RE 1179245 AgRg-EDv, Relator (a): CÁRMEM LÚCIA, Tribunal Pleno, Julgado em 15/03/2021, PJe Dje-055 DIVULG 22-03-2021 – PUBLIC 23-03-2021).

Como se não bastasse, é importante observar que o acórdão proferido na ADI 2908 (DJe 11-10-2019, Publicação 06-11-2019), pelo STF, que declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, cujo ementário já foi trazido à conferência, foi objeto de Embargos de Declaração, sede em que o Supremo Tribunal Federal decidiu afastar a aplicação do entendimento anteriormente deflagrado pelo então Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, com eficácia
ex tunc,
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020. A decisão proferida nos embargos declaratórios restou assim sintetizada:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL –IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art., 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 –
A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácias a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.
(Grifei).

De forma que no acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2908/SE não ocorreu a modulação dos efeitos e, nesse passo, prevalece a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado, segundo a qual a declaração de inconstitucionalidade tem efeito
ex tunc,
retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascedouro (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, Relator Ministro Luiz Fux, Publicado DJe em 09-04.2012).

Ademais, para elucidação da celeuma não se pode desvencilhar do fato de que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade ou, ainda, inconstitucionalidade parcial sem redução de texto tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos Órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública em todas as suas esferas.

Sobressai-se daí que, ao contrário das alegações externadas pelo defensor dos direitos do ESTADO DE MATO GROSSO, não há o que se falar em observância do
efeito ex nunc
em razão do que restou decidido pelo Órgão Especial deste Sodalício, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

A partir dessas considerações, por corolário lógico, no campo da jurisprudência contemporânea deste Areópago, podemos verificar, com clareza solar, que o entendimento deflagrado caminha no sentido do que foi alinhavado pela eminente Ministra Carmem Lúcia, Relatora da ADI n. 2908. Dentre outros, delineio o presente julgamento com os ementários, a seguir:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – ILICITUDE DA TACIN – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, o seja, ex tunc, o que implica na ilicitude do lançamento da TACIN.

(N.U. 1005286-90.2022.8.11.0000, Relator, Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgamento proferido em 06/06/2023).

EMENTA

RECURSO DE APELÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – ILEGALIDADE VERIFICADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO – EXISTÊNCIA DE OUTROS FATOS GERADORES – APLICAÇÃO ART. 1013, §3º, III, DO CPC – TAXA DE INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N. 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – APLICAÇÃO DE EFEITO
EX TUNC
– PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NO LIVRO DIGITAL DE REGISTRO DE SAÍDAS DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não se deve dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo são estipulados por lei em sentido estrito e não por decreto.

2 – Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

3 – Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra gral, ou seja,
em tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. PRECEDENTES DO TJMT.

4 – As obrigações tributárias acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo com o intuito de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos e também para facilitar a atividade de fiscalização no sujeito passivo.

5 – Mesmo sendo indevido o recolhimento do imposto, a obrigação acessória continua existindo. PRECEDENTES DO STJ.

(N.U 1009030-41.2020.8.11.0040, Relator, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 04/04/2023.

À vista de tudo que foi exposto, não há um diminuto de dúvidas de que a cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio está acobertada pela ilegalidade e inconstitucionalidade, devendo ser aplicada à hipótese o
efeito ex tunc
, em conformidade com o que foi esclarecido.

Conclui-se, portanto, que a decisão apelada está longe de atrair a modificação pretendida pelo Ente Público, visto que seus fundamentos permanecem hígidos, pelo que devem ser mantidos.

No que se refere ao pedido de sobrestamento do feito com embasamento no TEMA 1282, afetado à sistemática de repercussão geral, pugna pela admissão de aplicabilidade do referido tema, relativo ao julgamento do RE 1417155, e, por via oblíqua, o sobrestamento do feito.

Ao apreciar a questão apresentada no Tema 1282, no RE 14117155, o Excelentíssimo relator Min. Dias Toffoli, em decisão unipessoal, fez constar entendimento pela
“existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção contra incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estado-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”.

Não obstante, sabe-se que em matéria de repercussão geral a suspensão dos processos referente à questão debatida, prevista no §5º do art. 1.035 do CPC, não acontece de forma automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, realizada com fulcro no
“caput”
do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Assim, apesar de o relator ter reconhecido a matéria constitucional debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes, não determinou que os processos correlatos, em andamento, devessem ser suspensos até o julgamento do Tema, de forma que não merece acolhida a tese sustentada pelo embargante.

Sobre essa questão, trago à colação recentíssimo julgamento deste Tribunal, no DEcl. n. 0001137-27.020.8.11.0004, em que foi relator o Des. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, sintetizado no ementário, a seguir:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TACIN – TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO – FUNDAMENTADO – ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC, INEXISTÊNCIA – TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO – MERO IINCONFORMISMO –REDSCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Aplicação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradições, suprimento de omissão ou correção de erro material.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão proferida na instância singela que, resumidamente, declarou a inexigibilidade das infrações rotuladas de TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndios, ante a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade declarada pela Suprema Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024